Tribunal: TJDFT
Processo: 0736209-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0736209-23.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: LILIANE PALITOT DE ALMEIDA AGRAVADO: PEDRO MAURINO CALMON MENDES V I S T O S. (Num. 30976915). Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Nos termos do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil e do artigo 265, § 2o, do RITJDFT, intime-se o Agravado, PEDRO MAURINO CALMON MENDES, para, querendo, apresentar contrarrazões ao Agravo Interno (Num. 30976915) interposto por LILIANE PALITOT DE ALMEIDA contra a decisão (Num. 30670794) por meio da qual foi indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicado pela ora Recorrente. I. Brasília - DF, 25 de novembro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador